Tribunal: TJDFT
Processo: 0753309-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753309-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, contra decisão nos autos de procedimento comum no 0743309-21.2024.8.07.0001, no qual contende com UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 218182479): “Trata-se de ação ajuizada por INSTITUTO MAZINI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA em desfavor de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. À Secretaria para cadastrar o polo passivo. Formula pedido liminar para que “a Ré suspenda imediatamente as cobranças de março a maio de 2024 e qualquer ato de inscrição nos cadastros de inadimplentes em nome da autora e de sua empresa;”. Narra a autora, em síntese, que a ré está promovendo cobranças após o cancelamento do contrato firmado entre as partes. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em apreço, não se constata, neste átimo processual, a viabilidade da concessão da antecipação da tutela, por não estar comprovada a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pelos documentos acostados, não é possível se verificar, neste embrionário estágio processual, da mesma forma, a plausibilidade do pretenso direito reclamado. As cartas acostadas sob os ids. 213592168, 213592169, 213592171, juntadas novamente em ids. 218075236, 218075237 e 218075238, não são suficientes para corroborar a alegação de cobrança indevida. Da mesma maneira, a imagem de id. 213592173 não demonstra o teor das reclamações, a não ser possível inferir que se tratam das mencionadas solicitações de cancelamento. Nesse prumo, INDEFIRO o pedido liminar. Ademais, ante a declaração de receitas da empresa, apresentada em id. 218075233, DESACOLHO o intento de concessão da gratuidade de justiça, a considerar que possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, não se qualificando, portanto, como hipossuficiente financeira, sob tal égide. Assim, intimo-a a recolher as custas iniciais, em 15 dias, sob pena de indeferimento. Cumprida a determinação, cite-se a ré para apresentar contestação, em igual prazo. Ante a inviabilidade de realização de conciliação nesta fase processual, razão pela qual deixo de designar, por ora, audiência de conciliação. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede a concessão da justiça gratuita; o impedimento da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes e, por fim, pede que a agravada seja compelida a abster-se de realizar novas cobranças relacionadas aos valores já contestados na ação principal, enquanto pendente o julgamento do mérito. Aduz ter demonstrado, de forma inequívoca, por meio de documentos fiscais e financeiros, que sua receita bruta mensal de R$ 23.298,00 e os custos tributários elevados comprometem significativamente sua margem líquida. Pontua que apenas no mês de julho de 2024, os tributos pagos totalizaram R$ 1.170,80. Ainda, a inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes prejudicaria a obtenção de crédito e financiamentos essenciais para suas atividades, destaca. Acrescenta que tal cenário inviabilizaria investimentos necessários para superar a crise financeira, agravando os prejuízos decorrentes das cobranças indevidas. Assim, diz restar evidente não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejudicar a continuidade de suas atividades empresariais, fazendo jus à concessão da gratuidade de justiça. Além do impacto reputacional decorrente de eventual negativação do nome do agravante, salienta que a manutenção das cobranças indevidas compromete diretamente o fluxo de caixa da empresa, inviabilizando sua capacidade de honrar obrigações financeiras e operacionais essenciais. Ressalta que as referidas circunstâncias afetam não apenas a continuidade de suas atividades empresariais, mas também sua relação com fornecedores e clientes. No despacho de ID 67299624, foi determinada a intimação da agravante para juntar aos autos, no prazo de 5 dias, comprovantes da situação financeira da empresa, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Documentos apresentados pela agravante no IDs 67989113 e 67989114. É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, CPC). Ademais, por serem autos digitais, é dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, § 5o, CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, pois a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. No caso, os documentos apresentados não demonstram o preenchimento dos pressupostos necessário à concessão do benefício. Isso porque, conforme apontado na declaração do Simples Nacional (IDs 67989113 e 67989114), a empresa teve faturamento bruto nos últimos 12 meses de R$ 173.862,00 (cento e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais). Nesse aspecto, o faturamento mensal médio é de aproximadamente R$ 14.488,50 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). De outra sorte, a despeito de o agravante enfatizar os expressivos encargos tributários, o importe alcançado, a título de tributos, é na casa de R$ 450,00, revelando-se, portanto, como percentual razoável e o qual não compromete a função social e mercadológica da empresa, por si só. Nesse mesmo segmento, o agravante não anexou aos autos nenhuma outra despesa fixa mensal, a exemplo de encargos administrativos, de manutenção, folha de pagamento de funcionários, mobiliários, água, luz, internet, dentre outros assemelhados. Sabe-se que o CPC é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do CPC). A Constituição Federal, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte a qual pleiteia o benefício. Assim, em homenagem ao princípio da cooperação, à boa-fé e ao dever de prevenção do julgador (arts. 5o a 10o, do CPC), faculto à parte o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007 do CPC. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 13:50:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador